Tribunal: CARF
Processo: 16327.000834/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000834/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.969 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2005
NÃO
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1,
vinculante).
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
ATOS
NÃO
COOPERATIVOS.
PROTESTO GENÉRICO DE IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
A lide administrativa instaura-se com a impugnação tempestiva da exigência,
contendo a apresentação dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, motivo pelo qual considera-se inexistente o litígio quanto à
matéria que não tenha sido expressamente contestada, conforme arts. 14, 15,
16, III, e 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários para
a adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de perícia e não conhecer dos argumentos de mérito do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000834/2006-76
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro (Vice-
Presidente) e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente). Ausente a Conselheira Juciléia de
Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), código de receita 2960, lavrado em 19/06/2006, às fls. 481-494, tendo como
base o correspondente Termo de Verificação de Infração Fiscal - COFINS, às fls. 495-498, onde
foram descritas pela Fiscalização as análises que resultaram na constatação de falta/insuficiência
de recolhimento da Cofins.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – Cofins
Contribuição:

713.957,64
Juros de Mora (até 31/05/2006):

187.987,77
Multa de Ofício (75%):

535.468,08
Total:

1.437.413,49
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de impugnação (fls. 503 a 531) a Auto de Infração de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS, por FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO, relativo a fatos
geradores ocorridos no anos-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005, lavrado pela
DEINF/SPO, em 19/06/2006 (fls. 478 a 491).
2. O crédito tributário assim constituído foi composto pelos valores a seguir
discriminados :
COFINS ............................................................................. R$ 713.957,64
Juros de Mora (calculados até 31/05/2006 )......................R$ 187.987,77
Multa de ofício ...................................................................R$ 535.468,08
Valor do crédito tributário apurado ............................R$ 1.437.413,49
3. Como enquadramento legal do tributo, o autuante assinala os artigos 2o,
inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51, do Decreto 4.524/02, e o artigo 18, da Lei
10.84/03 (fls. 479 e 481). Os juros de mora foram lançados com fundamento no artigo
61, parágrafo 3o, da Lei 9.430/96 , e a multa de ofício, no artigo 10, parágrafo único,
da Lei Complementar 70/91 e artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96 (fls. 488 e 489).
4. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 492 a 495), a autoridade lançadora
noticia que o autuado não possuía provimento jurisdicional para o recolhimento
insuficiente da COFINS no período de 12/2002 a 12/2005, pois que, tendo impetrado
o Mandado de Segurança 2001.61.00.016756-8, com pedido de liminar, para não se
sujeitar às modificações da sistemática de recolhimento da COFINS e PIS trazidas
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

pela Lei 9.718/98, terminou por ter, a liminar concedida, cassada, e receber sentença
denegatória da segurança, tendo-lhe, ainda, sido negado provimento aos embargos
declaratórios que interpôs. Desta forma, foram constituídos os créditos do período,
com exigibilidade integral e multa de ofício.
5. Cientificado do lançamento em 30/06/2006 (fls. 500), o autuado protocolizou
a impugnação em 28/07/2006 (fls. 503), na qual alega, em resumo, que :
i) o Fisco não teria competência para descaracterizar a natureza jurídico-
societária-econômica do autuado, - instituição financeira não bancária,
na forma societária de cooperativa de crédito -, tributando todos os
atos, sem distinção entre atos cooperativos e atos não cooperativos,
mediante lançamento baseado nos artigos 2o, inciso I, alínea a,
parágrafo único, 3o, 10, 26 e 51, do Decreto 4.524/2001, o que
desconsideraria recentes decisões do Conselho de Contribuintes, cujos
excertos colaciona;
ii) a cooperativa de crédito, por determinação do Conselho Monetário
Nacional –CMN e do Banco Central do Brasil – BACEN, não pratica
atos não cooperativos, restringindo-se às operações referidas no artigo
79, da Lei 5.764/71;
iii) a não incidência tributária em questão é objetiva, não subjetiva, e,
assim, o foco da verificação não pode ser o próprio ente,
individualmente considerado para fins classificatórios, mas sim, sua
essência, em especial a extensão de seu ato cooperativo, que estaria ao
largo da incidência;
iv)
a autoridade não excluiu do lançamento os valores referentes a seus
atos cooperativos, a partir de 01/2005, conforme determina o artigo
30, da Lei 11.051/2004, com redação dada pela Lei 11.096/2005;
v) no MÉRITO, o ente cooperativa, atuando como mandatária do
cooperado, consoante os artigos 3o, 4o e 7o, da Lei 5.764/71, não
pratica fato gerador algum, não alocando riqueza própria, recaindo a
incidência tributária sobre a pessoa física do cooperado, ocorrendo o
contrário nas sociedades comerciais, que perseguem a receita e o
lucro, em nome próprio, sendo, assim, tudo tributado na pessoa
jurídica, isentando-se a pessoa física do sócio;
vi)
os eventuais resultados positivos, por não derivarem de atos
mercantis, não se equiparam a lucros, correspondendo, na técnica
jurídica e contábil do regime cooperativista a sobras líquidas que
pertencem aos associados e que a eles devem ser rateadas, na
proporção dos resultados que realizaram;
vii) na prestação de serviços aos cooperados não há “resultado do
exercício”, pois que se verifica somente o repasse aos associados das
despesas ocorridas na consecução do objetivo social da cooperativa,
nos termos do artigo 4o, da Lei 5.764/71, na proporção dos serviços
utilizados;
viii) o mesmo ocorre com a receita, porque o ato cooperativo não
configura “operação de mercado de compra e venda” e não representa
entrada própria com intuito de permanência, consoante o artigo 79, da
Lei 5.764/71; se houvesse receita, esta seria do cooperado e não da
cooperativa;
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

ix)
o propósito do artigo 111, da Lei 5.764/71 é excluir toda incidência
tributária sobre os resultados (sobras) decorrentes dos ato
cooperativos, incluindo-se, apenas os resultados dos atos não
cooperativos que devem ser contabilizados em apartado, consoante o
artigo 87, da Lei 5.764/71;
x) não implicando operação de mercado, nem contrato de compra e venda, o
ato cooperativo se mostra destituído de conteúdo econômico, não
representando receita para fins de incidência de PIS e COFINS;
xi)
as determinações das legislações específicas também excluem a
incidência tributária sobre o ato cooperativo, quanto à COFINS, como
o artigo 6o, inciso I, da Lei Complementar 70/91, que reforça o
disposto nos artigos 79, 87 e 111, da Lei 5.764/71, consoante
entendimento do STJ e TRF da 1a Região, manifestado em excertos de
julgados, que colaciona; são normas materialmente complementares,
em sintonia com o artigo 146, inciso III, alínea c, da CF, que prevê o
“adequado tratamento tributário ao ato cooperativo.”; além disso, no
que tange ao PIS, considerando a especificidade do ato cooperativo,
que não tem receita, a Lei Complementar 07/70, artigo 3o, parágrafo
4o, e a Lei 9.715/98, artigo 2o parágrafo 1o, com disciplinamento da
Resolução BACEN 174/71, artigo 4o, permitem que os atos
cooperativos sejam tributados apenas pelo PIS/Folha;
xii) o ato cooperativo da cooperativa de crédito tem sua essência na
captação de recursos, realização de empréstimos a cooperados, bem
como a movimentação financeira da cooperativa, consoante
entendimento do próprio BACEN, órgão supervisor das cooperativas
de crédito, contido na Resolução 3-106/2003; na cooperativa de
crédito a aplicação financeira, que se efetiva na forma “centralização
financeira” e “aplicações no mercado, é o veículo para promover o seu
objetivo estatutário, amoldando-se ao contexto do artigo 79, da Lei
5.764/71, conforme reconhecido pelo STJ manifestado em julgados
cujos excertos colaciona; há decisões do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, cujos excertos colaciona, reconhecendo a
“centralização financeira” como ato cooperativo, e, assim, sem
incidência de tributação; manter o entendimento de que a aplicação de
recursos de associados no mercado financeiro constitui ato não
cooperativo seria absurdo porque haveria tributação em duas frentes
sobre o mesmo numerário, quanto à fonte recolhida quando o
cooperado opera com a cooperativa, e quando a cooperativa faz a
aplicação no mercado financeiro;
xiii) é necessário se excluir da base de cálculo considerada pela autoridade
fiscal, - receita bruta sem quaisquer deduções -, os custos
operacionais, retorno de sobras, despesas de captação e despesas
administrativas, nos termos da disposto no artigo 3o, parágrafo 6o, da
Lei 9.718/98, para se evitar a tributação de valores que apenas
transitaram na contabilidade da cooperativa, com destino aos
cooperados e demais despesas operacionais; tais exclusões devem
retroagir à época da primeira medida provisória que disciplinou a
questão, consoante o artigo 106, do CTN, e julgado do STJ, cujo
excerto colaciona.
6. Após o exame dos autos, esta Relatoria recomendou que o julgamento fosse
convertido em diligência para que a autoridade lançadora informasse os valores
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

relativos a receitas decorrentes dos atos cooperativos, por período de apuração da
COFINS, de 01/2005 a 12/2005, bem como os das sobras passíveis de dedução, para
os meses de 12/2002 a 12/2005, levando em conta o disposto no artigo 30, da Lei
11.051/2004, e, no artigo 1o, da Lei 10.676/2003. Tal requerimento de diligência foi
objeto da Resolução 135/2008 (fls. 1.025 a 1.028).
7. Em resposta à solicitação, a autoridade lançadora informou, no Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 1.164 a 1.165), que, para o período de 12/2002 a 12/2004, os
atos típicos das cooperativas eram tributáveis, consoante Solução de Consulta Interna
DISIT/SRRF08 No 004/08, com observância do parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei
9.718/98, levando-se em conta as exclusões previstas nos seus parágrafos 2o, 5o e 6o,
na redação dada pela MP 2.158-35/2001. Quanto às sobras, informa que não havia
previsão para sua dedução, tendo em conta que as cooperativas de crédito são
equiparadas às instituições financeiras. Noticiou, por fim, que para os fatos geradores
ocorridos entre 01/2005 e 12/2005, a base de cálculo do PIS/COFINS seria zero, em
observância à Lei 11.051/2004 e à IN SRF 635/2006.
8. Cientificado do resultado da diligência (fl. 1.167), o autuado interpôs
manifestação (fls. 1.168 a 1.171), na qual, após reproduzir argumentos apresentados
na impugnação, sobre impossibilidade de equiparação das cooperativas de crédito com
as instituições financeiras e impossibilidade de limitação às deduções de sobras,
conforme previsto no parágrafo 2o, da Lei 10.676/03, defende que deveria ser aplicado
o caput do artigo 1o da citada lei (dedução das sobras brutas), o que estaria confirmado
pelo artigo 15, inciso VI, da IN SRF 635/2006. Acrescenta que a autoridade fiscal, ao
quantificar a base de cálculo com a exclusão das verdadeiras sobras, ignorou a
aplicação do parágrafo 5o, do artigo 15, da IN SRF 635/2006. Requereu que, a par
dedução das sobras, fosse o lançamento reduzido por conta da exclusão dos supostos
débitos da COFINS do período de 01/2005 a 12/2005, bem como efetuados ajustes nas
bases de cálculo da contribuição no período anterior a 2005 por conta do ato
cooperativo.
9. É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/SPOI, por unanimidade de votos, considerou procedente
em parte o lançamento, para excluir da base de cálculo da Cofins apenas os valores de receitas
decorrentes dos atos cooperativos do período de 01/2005 a 12/2005, e exonerar a autuada da
correspondente parcela da Contribuição, nos termos do voto do relator e conforme Acórdão no
16-20.894 – 8a Turma da DRJ/SPOI, datado de 27/03/2009, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO..
PRELIMINAR.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
COOPERATIVA POR ATO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
Mostra-se sem fundamento a alegação de falta de competência para ato de
descaracterização, de ofício, de cooperativa de crédito para assimilá-la a instituição
financeira, quando a qualificação jurídica dada pela autoridade lançadora para fazer
incidir a exigência da COFINS sobre os atos cooperativos, resulta da mera aplicação das
normas legais de regência.
MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. RECEITAS DE ATO COOPERATIVO.
SUJEIÇÃO À COFINS ATÉ 12/2004. EXCLUSÃO AUTORIZADA A PARTIR DE
01/2005.
As cooperativas de crédito, na condição de instituições financeiras, estavam sujeitas à
COFINS nos anos-calendário de 2002 a 2004, pelas leis então vigentes, que não
contemplavam exclusões das receitas decorrentes de ato cooperativo, da base de
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

cálculo. Tais exclusões vieram a ser permitidas somente a partir de 01/2005, tornando,
então, ilegítima a exigência fiscal formulada sobre os ingressos auferidos a esse título
naquele ano-calendário.
DEDUÇÃO DAS SOBRAS. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO
DO PIS/FOLHA DE SALÁRIOS.
O benefício da exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS, das sobras das
cooperativas, está condicionado ao recolhimento concomitante do PIS-Folha de
Salários.

Lançamento Procedente em Parte
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reitera grande parte das alegações constantes de sua Impugnação.
O Recurso Voluntário traz as razões de defesa estruturadas nos seguintes tópicos:
I –
DOS FATOS
II –
DO DIREITO
II.1 – DA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIO SOBRE O ATO COOPERATIVO – LEI No
5.764/71
II.2 – Da Não-Incidência da COFINS sobre os Atos Cooperativos – As Determinações da
Legislação Específica
II.3 – DO ATO COOPERATIVO DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO
II.3.1 – Captação de Recursos, Concessão de Empréstimos e Aplicações Financeiras
II.3.2 – Da Caracterização das Aplicações Financeiras no Mercado como Ato
Cooperativo
II.3.3 – Da Caracterização das Sobras Líquidas como Ato Cooperativo – Da Dedução
na Base de Cálculo da COFINS Autorizada pela Lei no 10.676/2003
III – DA PERÍCIA
IV – DO PEDIDO
A Recorrente encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a reforma da decisão, declárando-se, no mérito:
(i)
a improcedência do auto de infração guerreado, originário do presente
processo, tendo em vista a não incidência de COFINS sobre os atos
cooperativos da Recorrente, na extensão em que aqui postulado, ou
seja, incluídas captação de recursos de cooperados, empréstimos a
cooperados e aplicações financeiras, consoante regência da legislação
especifica — Lei n.° 5.764/71 — eis que cooperativa, na pratica de atos
cooperativos, não aufere receita (a receita é do cooperado), falecendo-
lhe a base de calculo d- o tributo em exame, o que se firma em sólido
entendimento jurisprudencial, deste Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e do E. Superior Tribunal de Justiça (vide
RESP's ns. 591.298/MG e 616.219/MG, dentre outros);
(ii)
requer-se, ainda, a reforma da decisão, excluindo-se do Auto de Infração
combatido, os valores referentes as sobras apuradas na Demonstração
do Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do
Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

Social, nos termos da Lei n° 10.676/2003 ou, quando menos, dos
valores destinados a estes fundos.
(iii) de qualquer forma, requer a Recorrente, independentemente da
documentação acostada, seja deferida a realização de perícia/diligência
junto à sua contabilidade como forma de se apurar as alegações aqui
consignadas e comprovadas, norteando o julgado.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
No entanto, deve ser conhecido parcialmente, pelas razões a seguir expostas.
I.1.
Concomitância – Tributação de Ato Cooperativo
Todos as alegações constantes do tópico “II – DO DIREITO” do Recurso
Voluntário são relacionadas à não incidência da Contribuição sobre atos cooperativos, entre os
quais estariam, ainda, caracterizadas as sobras líquidas como ato cooperativo, em razão de a
autuada se constituir em cooperativa de crédito, para a qual, em razão de sua natureza, não
haveria que se falar em receita ou faturamento próprio na prática de atos típicos, .
Vejamos, agora, a motivação da autuação, nas palavras do Fisco, às fls. 495-498
(alguns destaques acrescidos):
Termo de Verificação de Infração Fiscal — COFINS:
1) Descrição dos fatos:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal e nos termos do
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização no 0816600-2006-00042 - 1, procedi
ao lançamento da COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social),
períodos de apuração de dezembro de 2002 a dezembro de 2005, nos autos do
processo administrativo n° 16327.001475/2001-60.
Em 22 de junho de 2001, o contribuinte impetrou mandado de segurança
n° 2001.61.00.016756-8, perante a 22 Vara Federal, com pedido de liminar, cujo
pedido é a não sujeição as modificações da sistemática de recolhimento da
COFINS e do PIS (base de cálculo e alíquota), contidas na Lei n° 9.718/98, com
redação dada pela MP no 2.037-21/00 e reedições.
Em 20 de julho de 2001, foi concedida a liminar requerida, nos seguintes
termos:
"Concedo a liminar requerida e determino à autoridade que se abstenha de exigir da
impetrante as contribuições relativas ao PIS e à COFINS, nos moldes da Lei n°
9.718/98. Deve ainda a autoridade se abster de aplicar penalidades à impetrante em
virtude disso, até decisão final desse "mandamus".
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

Em 13 de agosto de 2001 foi interposto agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo da decisão agravada, ao qual, em 29 de agosto de 2001, foi
parcialmente concedido.
Em 19 de novembro de 2003, foi dado provimento ao agravo de instrumento, o
qual transitou em julgado em 24 de setembro de 2004.
Em 29 de julho de 2005, foi proferida sentença denegando a segurança
pleiteada, e cassada a liminar concedida.
O contribuinte interpôs embargos de declaração, o qual em 26 de abril de 2006,
foi negado provimento.
Do exposto, conclui-se que o contribuinte não está amparado por
provimento jurisdicional, que lhe assegure a suspensão de exigibilidade do
imposto/contribuição, devendo ser efetuado o lançamento da COFINS, com
exigibilidade integral e com a incidência de juros de mora e multa de oficio.
2) Do Direito:
A legislação tributária que fundamentou o lançamento está descrita no
enquadramento legal, constante do Auto de Infração.
3) Base de Cálculo:
O lançamento será efetuado com base nas planilhas, calculadas com base na
legislação vigente. (Vide ANEXO I).
4) Do lançamento:
O crédito tributário, ora apurado, relativo a COFINS, será constituído para os
períodos de apuração de dezembro de 2002 a dezembro de 2005, com exigibilidade
integral, e com a incidência da multa de oficio.
Os valores lançados da COFINS, relativos ao processo administrativo fiscal n°
16327.001475/2001-60 não constam em DCTF, apenas para o período de apuração de
março de 2003, declarado em DCTF, consta recolhimento no valor de R$ 15,00, no
código 7987-1.
Foram compensados os valores recolhidos sob o código 7987-1, os quais não
constam em DCTF.
Será dada ciência do auto de infração por via postal.
E, para constar e produzir os devidos efeitos legais, lavro o presente termo,
relativo aos fatos geradores aqui descritos, que passa a fazer parte integrante do Auto
de Infração, em 03 (três) vias de igual teor, assinadas por mim e pelo representante da
empresa, em poder do qual ficará uma cópia.
Auditor Fiscal da Receita Federal:
Como se vê, diante de inexistência de medida judicial favorável à Recorrente, o
lançamento fiscal serviu para constituição de crédito tributário da Cofins para os períodos de
apuração 12/2002 a 12/2005, tanto sobre atos cooperativos como sobre atos não cooperativos
praticados pela Interessada, conforme prova o Anexo 1 do Auto de Infração, às fls. 500-502,
posteriormente complementado em Diligência Fiscal, a pedido da DRJ, pelo Demonstrativo à fl.
1.226, este elaborado pela Autoridade Fiscal com base nos dados e respostas da Contribuinte, às
fls. 1.192-1.225.
No Mandado de Segurança no 2001.61.00.016756-8, oriundo da 22a Vara Federal
da Seção Judiciária de São Paulo/SP, percebe-se a identidade de objeto no que se relaciona à
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

contestação da incidência da Cofins sobre atos cooperativos, conforme exposto a seguir (alguns
destaques acrescidos):
Petição Inicial
[...]
VII - DO PEDIDO
1. Ante todo o exposto, resumido no tópico das CONCLUSÕES, requer a
IMPETRANTE que Vossa Excelência se digne a conceder a Medida Liminar nos
exatos termos em que postulada, uma vez presentes em sua integralidade os
pressupostos do art. 70, 11 da Lei n.° 1.533/51, reconhecendo, ao final, e em sentença,
o direito liquido e certo, de não se sujeitarem ao recolhimento da COFINS e do PIS,
tendo em vista a inexistência de fato gerador e base de cálculo, sob pena de ofensa
ao Principio da isonomia e à regra isencional mencionada, de natureza materialmente
complementar, no caso das cooperativas, por ofensa ao Principio da Hierarquia das
Leis (art. 59, CF/88) e ao Procedimento Legislativo (LC 95/98) dentre outros já
citados nesta peça, bem como, determine a imediata expedição de oficio A Receita
Federal, a fim de que esta retire imediatamente a restrição imposta de forma
truculenta e arbitrária à Impetrante;
2. Ultrapassado o disposto anteriormente, propugnam as Impetrantes pela não
sujeição às modificações da sistemática de recolhimento da COFINS e do PIS (base de
cálculo e alíquota) contidas na Lei 9.718/98 com redação dada pela MP n.° 2.037-
21/00 e reedições, dada a ofensa aos Princípios Constitucionais da Legalidade,
Hierarquia Legal, Isonomia, Capacidade Contributiva, adequado tratamento tributário
ao ato cooperativo etc., determinando à Autoridade Coatora, ou quem lhe faça as
vezes, que se abstenha da prática de quaisquer atos capazes de constranger as
Impetrantes ao aludido recolhimento.
[...]
Nessa peça, em síntese, a Contribuinte defende que:
[...] somente opera com as suas associadas, prestando-lhe os serviços elencados
no artigo 2° de seu estatuto social, portanto só pratica atos cooperados, que não
geram a incidência de tributos sobre o seu resultado à teor do artigo 111 da Lei
n.° 5.764/71.
6. Destaca-se que o inciso 1 do artigo 6° da Lei Complementar n.° 70, de 30 de
dezembro de 1.991, ISENTA as sociedades cooperativas que observarem ao disposto
na legislação especifica, quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades.
[...]
Dos esclarecimentos prestados pela autoridade autuante, observa-se que houve
liminar deferida em favor da Interessada, para não se submeter às contribuições relativas ao PIS
e à Cofins, nos moldes da Lei n° 9.718/98, mas posteriormente cassada, por meio de sentença
denegatória da segurança, contra a qual, ainda, houve interposição de embargos de declaração
por parte da Impetrante, aos quais foi negado provimento.
Com essas constatações, foi: i) efetuado o lançamento; ii) apresentada a
Impugnação; iii) apreciados os autos pela DRJ; e iv) interposto Recurso Voluntário contra a
decisão de primeira instância.
Na presente fase processual, compulsando-se os presentes autos administrativo,
observa-se a existência da seguinte nota de processo, criada em 01/11/2018:
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

E-Dossiê 10080.005899/1018-41, da Procuradoria da Fazenda Nacional,
informa sobre o trânsito em julgado da ação judicial de n. 2001.61.00016756-8/SP
onde o TRF3, em juízo de retratação, decidiu em 05/07/2017, a teor do disposto no art.
543-C, par. 7o, II do CPC, dar provimento à apelação do contribuinte julgando
procedente o pedido e concedendo a ordem, a fim de afastar as incidências do
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos, nos termos do relatório e voto.
Trânsitou em julgado em 30/10/2017. O E-Dossiê foi vinculado ao presente processo.
De acordo com tal nota, a Recorrente obteve decisão judicial definitiva, com
trânsito em julgado em 30/10/2007, favorável a não incidência da Cofins sobre seus atos
cooperativos.
No referido Dossiê, 10080.005899/1018-4, nota-se, ademais, que a decisão final
da lide perante o TRF da 3a Região apresenta a seguinte ementa e Acórdão:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. NÃO INCIDÊNCIA.
- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.164.716/MG,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que: "não incide a
contribuição destinada ao P1S/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas".
- Decisum contrário à jurisprudência da corte superior. Acórdão retratado, nos termos
do artigo 1.040 inciso II, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, nos termos
do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, retratar-se do acórdão de fls.
571/574 e, em consequência, dar provimento à apelação para julgar procedente o pedido
e conceder a ordem, a fim de afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre atos
cooperativos típicos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
São Paulo, 05 de julho de 2017.
O trânsito em julgado da decisão acima ocorreu em 30/10/2017, conforme
Certidão abaixo reproduzida:
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

Enfim. Sabe-se ser insuscetível de questionamento o fato de que as decisões
judicias têm prevalência sobre as decisões administrativas, de forma que a esfera administrativa
deve observar a decisão judicial transitada em julgado, em razão de sua imperatividade e
imutabilidade jurisdicional.
Nesses termos, tem-se a Súmula CARF no 01, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, é inerente à Unidade de Origem da RFB aplicar aos presentes autos o
resultado da lide judicial, não cabendo ao CARF tecer quaisquer considerações quanto à matéria
cuja discussão seja concomitante, tanto na esfera administrativa quanto judicial.
Neste ponto, quanto à parte do Recurso Voluntário referente ao pleito de dedução
das “sobras cooperativas” da base de cálculo da Contribuição, com base no art. 1o, §3o, da Lei no
10.676, de 22/05/2003, esclareça-se que as “sobras” decorrem da essência do ato cooperativo, de
forma que somente há que se falar em possibilidade de sua exclusão da base de cálculo da
Contribuição se houver possiblidade de tributação daquele ato. Logo, há uma nítida relação de
dependência entre às “sobras” e os atos cooperativos no que diz respeito ao seu adequado
tratamento tributário.
Diante do acima exposto, há razão para não conhecimento do Recurso Voluntário
interposto relativamente à parte que envolve discussão sobre a incidência da Cofins sobre atos
cooperativos, em razão de concomitância de discussão.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

I.2
Tributação de Atos Não Cooperativos – Inexistência de Litígio
Depreende-se de toda a análise até aqui feita que a única matéria do Auto de
Infração pendente de apreciação neste julgado seria a incidência da Cofins sobre os atos não
cooperativos, ressaltando-se que a DRJ exonerou da autuação apenas os valores de receitas
decorrentes dos atos cooperativos do período de 01/2005 a 12/2005
Pois bem.
Embora a Recorrente tenha instaurado a lide e lhe dado prosseguimento sempre
com o pleito final de improcedência total da autuação, conforme demonstram os pedidos em seus
recursos (Impugnação e Recurso Voluntário), nota-se que tal requerimento foi apenas realizado
de forma genérica, sem a apresentação de elementos de discordância pontuais.
Inclusive, as argumentações constantes dos dois recursos apresentados pela
Interessada comprovam que ela considera perfeitamente legítima a tributação pela Cofins de atos
não cooperativos, conforme seguintes trechos (destaques acrescidos):
Impugnação
[...]
Diante disso, mostra-se evidente que o propósito do artigo 111 da Lei n°
5.764/71 é exatamente excluir toda e qualquer incidência tributária sobre os resultados
decorrentes dos atos cooperativos (sobras), incluindo-se apenas os resultados
decorrentes de atos não cooperativos (arts. 85, 86 e 88). Isto porque, a pratica de
atos cooperativos pela Impugnante não gera receita própria, não havendo que se falar
em tributação. Verbis:
"Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei."
Neste contexto, o art. 87, ao determinar a contabilização em apartado dos atos
não cooperativos, eis que sobre esses, e somente esses (atos não cooperativos),
poderá recair a tributação na cooperativa, lembrando-se que o ato cooperativo é
tributado na pessoa física do cooperado:
[...]
E disto tudo uma conclusão é manifesta: sendo a aplicação financeira, na
cooperativa de crédito, mero instrumento para a prática do ato cooperativo (continente
e não conteúdo), será considerada ato cooperativo quando a aplicação se referir a
recurso de ato cooperativo. Lado outro, se a cooperativa estiver aplicando recurso
de ato não cooperativo, será considerado ato não cooperativo, e portanto,
tributável. Essa a lógica do cooperativismo de crédito.
[...]
Ante o exposto, requer-se:
(i)
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal,
tendo em vista que o Auto Fiscal sub examen embasou-se
fundamentalmente na descaraterização da Impugnante como sociedade
cooperativa, tributando-lhe a totalidade de seus atos cooperativos e
não cooperativos, sem apartá-los, pedido que se ampara na
jurisprudência que no Conselho de Contribuintes há muot vem se
solidificando;
[...]

Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

Recurso Voluntário
[...]
Diante disso, mostra-se evidente que o propósito do artigo 111 da Lei n°
5.764/71 é exatamente excluir toda e qualquer incidência tributária sobre os resultados
decorrentes dos atos cooperativos (sobras), incluindo-se apenas os resultados
decorrentes de atos não cooperativos (arts. 85, 86 e 88). Isto porque, a pratica de
atos cooperativos pela Impugnante não gera receita própria, não havendo que se falar
em tributação. Verbis:
"Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei."
Neste contexto, o art. 87, ao determinar a contabilização em apartado dos atos
não cooperativos, eis que sobre esses, e somente esses (atos não cooperativos),
poderá recair a tributação na cooperativa, lembrando-se que o ato cooperativo é
tributado na pessoa física do cooperado:
[...]
E desses precedentes uma conclusão é manifesta: sendo a aplicação financeira,
na cooperativa de crédito, mero instrumento para a prática do ato cooperativo
‘(continente e não conteúdo), será considerada ato cooperativo quando a aplicação se
referir a recurso de ato cooperativo. Lado outro; se a cooperativa estiver aplicando
recurso de ato não cooperativo, será considerado ato não cooperativo e, portanto,
tributável. Essa a lógica do cooperativismo de crédito.
[...]
Ou seja, na presente situação, não há questionamento pontual quanto à incidência
da Cofins sobre os valores de atos não cooperativos, os quais integram o lançamento e foram
confirmados em diligência fiscal requerida pela DRJ, por meio de respostas apresentadas pela
própria Recorrente, conforme documentos às fls. 1.038-1.225.
E assim sendo, não havendo litígio quanto a esta parte da autuação, envolvendo a
tributação pela Cofins de atos não cooperativos, descabem quaisquer manifestações a serem
tecidas por este Colegiado concernente ao assunto.
II
PRELIMINAR
II.1
Perícia
A Recorrente requer a realização de perícia, apresentando quesitos e indicando o
seu assistente técnico, por considerar haver incompreensão demonstrada na decisão de piso e a
necessidade de ajuste na base de cálculo da Cofins.
Aprecio.
A realização de diligências ou perícias pressupõe a existência de dúvidas e
necessidade de esclarecimentos quanto a questões técnicas de elementos constantes dos autos,
conforme se depreende do art. 16, IV e §1o, c/c art. 18 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
No entanto, nos presentes autos, não há dúvidas ou questões a serem elucidadas
quanto aos seus elementos, os quais, por outro lado, permitem a perfeita compreensão do caso
posto sob julgamento.
Dessa forma, indefiro o pedido de perícia por considerá-la prescindível.

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.969 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000834/2006-76

III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e não conhecer dos
argumentos de mérito do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1569
DF CARF MF
Original